Tribunal: TJSP
Processo: 1013470-45.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Ação de cobrança – contrato de prestação de serviços educacionais – acordo celebrado entre as partes no curso do processo – sentença que homologou a avença, contudo reduziu a multa moratória de 10% para 2% - insurgência do autor - matéria de ordem pública – possibilidade de redução pelo julgador, caso considere a penalidade excessiva – art. 413 do CC/02 – considerada a relação de consumo

Ementa:
*Ação de cobrança – contrato de prestação de serviços educacionais – acordo celebrado entre as partes no curso do processo – sentença que homologou a avença, contudo reduziu a multa moratória de 10% para 2% - insurgência do autor - matéria de ordem pública – possibilidade de redução pelo julgador, caso considere a penalidade excessiva – art. 413 do CC/02 – considerada a relação de consumo entre as partes, o percentual estipulado a título de multa se mostra excessivo e comporta redução – sentença mantida – recurso improvido.*